Tribunal: TJDFT
Processo: 0745868-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745868-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: ZM Empresa Simples de Crédito Ltda Agravada: Audson Custódio Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária ZM Empresa Simples de Crédito Ltda contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo no 0700081-27.2023.8.07.0002, assim redigida: “Dispensado o relatório na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando-se os autos, verifica-se que foram esgotadas as medidas constritivas no intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, todas frustradas. Ao final, a parte exequente não conseguiu indicar outros meios visando o prosseguimento deste procedimento executivo, conforme certidão de ID 176016013. Diante do exposto, verifica-se ser o caso de extinção do processo, sob pena de afronta aos princípios norteadores do Juizado Especial, entre os quais o da celeridade. Reza o artigo 53, § 4o da Lei n. 9.099/95 que, não sendo encontrado o devedor ou não havendo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Intime-se a exequente. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52616726), em síntese, que é admissível a interposição de agravo de instrumento, com fundamento na Lei no 9.099/1995, contra a decisão interlocutória cujos efeitos possam ocasionar dano irreparável a uma das partes. Esclarece que o dano causado pelo ato decisório proferido pelo Juízo singular, no caso em exame, consiste em impedir que a agravante busque a satisfação do crédito pretendido. Argumenta que há grande dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora. Acrescenta que diante desse cenário é admissível o encaminhamento de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de bens do devedor, suficientes para a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da expedição de ofício ao INSS. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 52783302 e Id. 52783301). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, consistentes em verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. É necessário destacar que, na origem, trata-se de ação submetida ao procedimento especial do Juizado Especial. Nesse contexto, registre-se que de acordo com as regras previstas no art. 41 e seguintes, da Lei no 9.099/1995, o recurso interposto no curso do procedimento especial concernente às causa de “menor complexidade” devem ser dirigidos à Turma Recursal do respectivo Juizado. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, o presente recurso não pode ser conhecido. Por essa razão, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator